Tribunal: TCU
Processo: 006.046/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação para contratação de empresa para a implantação de sistema de abastecimento de água naquela municipalidade. Análise das audiências e oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Escala Transportes Gerais Ltda., com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, contra o certame RDC Presencial 1/2015, promovido pelo Município de Boa Hora/PI, que teve como objeto a implantação de sistema de abastecimento de água naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; NOME VALOR José Araújo Resende R$ 15.000,00 Natália Alves Araújo R$ 15.000,00 Leonardo de Mesquita Brandão R$ 5.000,00 Lenildo Martins Lustosa Pereira R$ 5.000,00 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Francieudo do Nascimento Carvalho e à Sra. Rosilda Paulino da Silva a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com base no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, declarar a inidoneidade da empresa Compacta Engenharia e Serviços Ltda. - EPP, para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a aplicação de recursos federais, pelo prazo de 2 (dois) anos; 9.7. com fundamento nos arts. 4o, inciso II, e 6o da Resolução/TCU 315/2020, determinar à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, que, se ainda não o fez, adote, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta deliberação, as medidas necessárias para a remessa, pelo Município de Boa Hora/PI, das prestações de contas parciais acerca da aplicação das parcelas de recursos federais já repassadas no âmbito do TC/PAC 0762/14, e se, após transcorrido o prazo estipulado, for constatada a omissão na apresentação dessas contas, instaure o devido processo de tomada de contas especial de que trata o art. 8o da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à representante, para ciência; e 9.9. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno/TCU.